Tribunal: TCU
Processo: 040.578/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 516/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 196/2021, promovido pela Superintendência Regional do Dnit no estado do Pará, cujo objeto é a execução de serviços de manutenção rodoviária de trecho da Rodovia BR-230/PA (km 1.154,60 - km 1.294,50); Considerando que foi realizada a oitiva prévia da unidade jurisdicionada e da empresa vencedora do certame para que se pronunciassem acerca dos pressupostos da cautelar pretendida e dos seguintes indícios de restrição indevida à competição do pregão: baixa relevância do serviço "Enrocamento com pedra de mão, inclusive espalhamento e compactação mecânica - fornecimento e assentamento" para a qualificação técnico-operacional da licitante; e desconsideração de serviços de natureza similar ou equivalente na análise da habilitação da empresa Rodocon Construções Rodoviárias Ltda., especialmente serviços relativos à compactação de materiais rochosos, a exemplo de "compactação de camada final de aterro de rocha" e "base ou sub-base de brita graduada"; Considerando que a análise da unidade instrutora (peça 50) concluiu que o Dnit não demonstrou que a comprovação de experiência prévia no serviço de "Enrocamento com pedra de mão, inclusive espalhamento e compactação mecânica - fornecimento e assentamento" seria relevante tecnicamente para garantir a execução do objeto e que a desconsideração de atestados de serviços similares ou de complexidade técnica superior restringiu indevidamente a competição no certame do Edital 196/2021; Considerando que, em 3/11/2021, foi firmado o contrato com a empresa LCM Construção e Comércio S.A., no valor de R$ 31.704.984,22, e foi emitida a ordem de início dos serviços (peça 47-48); Considerando que a proposta da empresa Rodocon Construções Rodoviárias Ltda., no valor de R$ 31.543.288,80, apresentou pequena diferença em relação ao valor do contrato firmado (R$ 161.695,42 em valores absolutos, ou 0,5% em termos relativos); Considerando que o interesse público primário resta mais bem atendido com o andamento do contrato já assinado, uma vez que qualquer alteração, neste momento, após o início da estação chuvosa, implicaria atrasos na prestação dos serviços e causaria mais prejuízos do que benefícios aos usuários e ao erário; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 50, que concluiu pelo perigo da demora reverso; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno do TCU e no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la procedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pela representante; adotar as medidas elencadas nos subitens 1.7 e 1.8 a seguir; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 040.578/2021-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: não há. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Superintendência Regional do Dnit no estado do Pará. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Daniel Luchine Ishihara (21947/OAB-DF) e David Tiecher Santa Barbara (52243/OAB-DF), representando Rodocon Construções Rodoviárias Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Dnit e à Superintendência Regional do Dnit no estado do Pará, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades identificadas no Pregão Eletrônico 196/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes que: 1.7.1.1. o serviço de "Enrocamento com Pedra de Mão, inclusive Espalhamento e Compactação Mecânica", ou seus equivalentes, não apresenta relevância técnica ou complexidade superior aos demais serviços comuns de construção rodoviária, sendo que a exigência de comprovação de sua experiência para fins de habilitação técnica em acréscimo à comprovação de experiência em obras rodoviárias de mesma tipologia e de porte compatível, da ordem de 50% da extensão, representa indevida restrição ao caráter competitivo das licitações, em desrespeito ao art. 3o, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993 c/c o art. 3o, inciso I, da Lei 10.520/2002, ao art. 30, § 1o, inciso I, da Lei 8.666/1993 e ao art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, assim como à jurisprudência pacífica desta Corte de Contas, conforme Súmula TCU 263; 1.7.1.2. a exigência de comprovação de experiência, para fins de habilitação técnica, de serviços específicos que são usuais ou frequentes em contratos de mesma tipologia, em acréscimo à habilitação técnica com base apenas no principal da obra, causa desnecessária restrição à competitividade no certame, o que contraria o princípio da ampla concorrência nas licitações públicas, conforme Acórdão 2992/2011-TCU-Plenário (Ministro-Relator Valmir Campelo), 222/2013-TCU-Plenário (Ministra-Relatora Ana Arraes) e 2.079/2014-TCU-Segunda Câmara (Ministra-Relatora Ana Arraes); 1.7.1.3. a análise de atestados apresentados visando a aceitação de serviços similares ou de complexidade superior para fins de habilitação técnica não é faculdade, mas obrigação da comissão de licitação, e sua desconsideração, ou ainda, a exigência de literalidade nos termos dos atestados, desrespeita os comandos do art. 30, § 3o, e do art. 3o, § 1o, inciso I, ambos da Lei 8.666/1993, combinados com o art. 3o, inciso I, da Lei 10.520/2002, bem como ao princípio da ampla concorrência nas licitações públicas e da verdade material, e não observa o disposto no Acórdão 2898/2012-TCU-Plenário (Ministro-Relator José Jorge). 1.8. encaminhar cópia deste acórdão e da instrução à peça 50 ao Dnit, à Superintendência Regional do Dnit no estado do Pará, à representante Rodocon Construções Rodoviárias Ltda., à empresa LCM Construção e Comércio S.A. e à Câmara de Vereadores do Município de Itaituba/PA.